Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-37.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016785-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), INES ZAMBONI - CPF: 615.815.349-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, §1º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016785-37.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: INES ZAMBONI

AGRAVADO: JIANCARLO LEOBET

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INES ZAMBONI

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de embargos à execução n. 1015051-06.2023.8.11.0015 ajuizado em face de JIANCARLO LEOBET, que indeferiu o efeito suspensivo a ação de execução.

A agravante impugna a gratuidade concedida ao agravado; alega inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o cumprimento parcial da obrigação desautoriza a execução integral do valor nele constante e, consequentemente, a ação executiva carece de título hábil que a justifique; o contrato de honorários advocatícios extinto por revogação dos poderes conferidos ao advogado, antes do término da prestação de serviços contratados, não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez; há necessidade de arbitramento judicial, contudo, não significa afastar totalmente o conteúdo do contrato de prestação de serviços advocatícios, que foi livremente acordado entre as partes; fundamenta excesso de execução, ao se evidenciar que o valor executado corresponde ao cumprimento integral do contrato, o que conforme já salientado não ocorreu, visto que o Agravado fora desconstituído da ação de execução antes desta ter sido finalizada, ou seja, não houve o cumprimento integral da obrigação; aponta ilegalidade de cláusula penal por revogação de mandato; os bens passíveis de expropriação são o do devedor, razão por que temerária a prática de quaisquer atos desta natureza, ainda que preparatórios, quanto ao patrimônio de pessoa que está sendo executada por valor muito superior ao devido pelos serviços prestados, a não concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos resulta no prosseguimento da execução contra a Agravante que poderá inclusive, em verdadeiro absurdo, ser expropriado de seus bens por uma cobrança excessiva de um serviço parcialmente prestado; assim sendo, diante da previsão o inciso II do art. 921 do CPC, requer-se desde já a suspensão da execução; por fim, requer a concessão da liminar para suspender a decisão e a execução. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer seja reconhecida a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a agravante para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, manifesta pela tempestividade e conhecimento do recurso

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INES ZAMBONI

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de embargos à execução n. 1015051-06.2023.8.11.0015 ajuizado em face de JIANCARLO LEOBET, que indeferiu o efeito suspensivo a ação de execução.

Quanto a preliminar de intempestividade alegada em contrarrazões, rejeito de plano, vez que o próprio sistema informa a data para manifestação, de modo que o recurso é tempestivo.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Dos argumentos apresentados pela agravante não se demonstra a possibilidade de reforma da decisão diante da ausência de demonstração efetiva do prejuízo irreparável e probabilidade do direito, consoante exigido pelo artigo 919, § 1º do CPC, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aliado ao fato de que, não há garantia nos autos, por penhora, depósito ou caução suficientes.

O artigo 919, §1º dispõe que:

“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Todavia, a existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular processamento da execução, e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Isso porque,
“o

magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”
(AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1º). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados.
(N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e garantia da execução”.
(TJ-MG - AI: 10528170001531001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e garantia da execução”.
(TJ-MG - AI: 10528170001531001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCEÇÃO - REQUISITOS ARTIGO 919, § 1º, DO CPC NÃO ATENDIDOS - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo - Cabe ao embargante, ao requerer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, demonstrar, cumulativamente, a relevância dos seus fundamentos, além de comprovar que o prosseguimento da execução pode resultar em um grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como, ainda, estar garantido o Juízo - No presente caso os agravantes não preencheram os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso não provido”.
(TJ-MG - AI: 10000180931974001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

Portanto, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §1º do CPC, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023